Tribunal: TJMT
Processo: 1009102-88.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009102-88.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALMIRO TEIXEIRA LAGES - CPF: 112.752.248-57 (APELADO), JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009102-88.2024.8.11.0007

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A.

APELADO:

ALMIRO TEIXEIRA LAGES.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE SEGURO. LICITUDE PARCIAL. VENDA CASADA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Votorantim S/A contra sentença que declarou a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro inserido no contrato de financiamento de veículo celebrado com o autor, determinando a devolução simples dos respectivos valores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem no contrato de financiamento; e (ii) saber se a cobrança de seguro, inserida no mesmo instrumento contratual, configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da tarifa de avaliação do bem mostra-se válida, pois prevista expressamente no contrato e acompanhada de comprovação da efetiva prestação do serviço, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 958.

4. Por outro lado, a cobrança do seguro vinculado ao financiamento revela ausência de autonomia contratual e liberdade de escolha pelo consumidor quanto à seguradora, caracterizando venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. Quanto aos consectários legais da condenação, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme alteração promovida pela L. 14.905/2024 ao art. 406 do CC e pacificado entendimento do STJ nos Temas 99 e 112.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, desde que prevista contratualmente e demonstrada a efetiva prestação do serviço.

2. A contratação de seguro no mesmo instrumento de financiamento, sem liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configura prática abusiva e enseja a nulidade da cláusula contratual correspondente.

3. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do CC, com redação dada pela L. 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, art. 406; CDC, arts. 6o, III, e 39, I.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009102-88.2024.8.11.0007

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A.

APELADO:

ALMIRO TEIXEIRA LAGES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Alta Floresta nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1009102-88.2024.8.11.0007. ajuizada por
ALMIRO TEIXEIRA LAGES
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro inserido no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, determinando a devolução simples dos respectivos valores.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a tarifa de avaliação do bem possui respaldo legal e contratual, além de ter sido efetivamente prestado o serviço, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.

Aduz que a cobrança é permitida nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958.

Quanto ao seguro, defende a regularidade da contratação, asseverando tratar-se de serviço opcional, devidamente contratado pelo consumidor de forma eletrônica, com manifestação de vontade registrada em ambiente virtual seguro.

Argumenta que não há que se falar em venda casada, porquanto inexistente qualquer imposição para a contratação do seguro como condição para obtenção do crédito.

Requer, ainda, a aplicação da taxa SELIC como único índice para correção monetária e juros de mora, em conformidade com a recente alteração do art. 406 do Código Civil e com o entendimento do STJ.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, pela minoração do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas. Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e de seguro contratado no bojo do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, extrai-se dos autos que sua previsão consta expressamente no contrato, tendo a parte apelante apresentado comprovante da realização do serviço, com a indicação da data da vistoria, do responsável técnico e da assinatura eletrônica do vistoriado.

Diante disso, é de se reconhecer a regularidade da cobrança, haja vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP, Tema 958, segundo o qual é lícita a cobrança de serviços bancários desde que efetivamente prestados e previamente contratados.

Em relação ao seguro, entretanto, a solução que se impõe é distinta. Do exame do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que o seguro contratado fora firmado no mesmo instrumento do contrato de financiamento, evidenciando a ausência de autonomia entre as contratações.

Tal circunstância revela que o consumidor não teve a oportunidade de escolha quanto à seguradora, tampouco acesso a outras opções disponíveis no mercado, restando configurada a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em harmonia com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento, sem que o consumidor tenha liberdade de escolha quanto à seguradora, configura prática abusiva, devendo ser declarada nula a cláusula correspondente e determinada a devolução dos valores pagos.

Quanto aos consectários legais da condenação, é de se acolher a tese do apelante para determinar a aplicação da taxa SELIC como único índice de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, e conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 99 e 112, que consolidaram a inaplicabilidade cumulativa da SELIC com outros índices de correção monetária.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de avaliação do bem, bem como para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026